Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Nenhuma omissão ou contradição pode ser reconhecida, examinadas todas as questões de fato e de direito de maneira coerente e fundamentada (“correto o desbloqueio determinado na decisão agravada tanto em relação à verba de aposentadoria do agravado SÉRGIO LUIZ COSTACURTA, como em relação ao veículo utilizado pela agravada JOZYANNE DAROS COSTACURTA”), bem justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao recurso de agravo.

2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.